Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE.
1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Reconhece-se a existência de prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do cumprimento de sentença individual, até o trânsito em julgado de recurso especial, quando se discute, neste último, a prescrição da pretensão executória do mesmo título judicial exequendo.
4. Recurso não provido.